Tribunal: TJMT
Processo: 1054320-13.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1054320-13.2019.8.11.0041
RECORRENTE: A. C. S. C. V. (REPRESENTADO POR YURI SEBASTIÃO ARRUDA CORREA)
RECORRIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 91900472) interposto por A. C. S. C. V, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso do recorrente, assim ementado (ID 81046983):
AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA - ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CHEGADA DO DESTINO EM HORÁRIO SUPERIOR AO CONTRATADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC, residindo a celeuma na verificação da existência de dano moral passível de compensação, diante da falha na prestação de serviços.
Conforme entendimento do STJ, incumbia a apelante comprovar minimamente o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, ônus do qual não se libertou.
(TJMT ApCiv n. 1054320-13.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Julgado em 10.03.2021).
Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 88601962.
A recorrente alega violação aos artigos 186 e 187 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando, em síntese, que ocorreu ato ilícito passível de indenização, pois o atraso do voo superou sete horas, sem que lhe fosse prestada qualquer assistência, do que decorre o dever de indenizar, independente da existência de culpa.
Desta forma, postula pela reforma do julgado para que a empresa aérea seja condenada ao pagamento por danos morais.
Recurso tempestivo (ID 91926481) e dispensado o pagamento do preparo, por ser a recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 91921485).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 94713478).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 187 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou que o ato ilícito passível de indenização decorre do abuso cometido pela empresa aérea, que, além de cancelar o voo e submeter a passageira à espera superior a 07 horas, não lhe prestou qualquer assistência financeira.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto in(ocorrência) de ato ilícito:
“Em que pese o atraso ocorrido no voo contratado pela apelante, não se verifica situação fática mínima a ensejar reparação de cunho extrapatrimonial, pois conforme consignado na sentença recorrida “Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não é possível vislumbrar que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro, tendo em vista que vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida”, a apelante não se libertou de seu ônus. (id. 76564163).
De outro lado, é público e notório, que atrasos em viagem certamente são motivos de aborrecimento, mas, não a ponto de tal fato causar ofensa a atributos inerentes à personalidade, pois, nem todos os dissabores ultrapassam a seara do mero aborrecimento, não havendo falar em ocorrência de dano moral no caso em análise.
Ainda que o voo tenha atrasado, o que é incontroverso, a apelante não logrou demonstrar o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial suportado, bem como a ocorrência de maiores transtornos, senão o inconveniente do atraso. (...)
Deste modo, entendo que a sentença não merece reforma, pois meros dissabores, não podem ser tidos como causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do instituto do dano moral, com a constante reparação de pequenos aborrecimentos da vida cotidiana.
Ademais, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (in re ipsa), devendo ser comprovada pela apelante a sua ocorrência.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que ratificou a inexistência de ato ilícito passível de indenização, ante a ausência de prova de violação à direito da personalidade, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO DE VÔO. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. A incidência da referida súmula também obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça